Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724950-51.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JÂNIO DE SOUZA ROCHA RECORRIDA: CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM, TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. NÃO VERIFICADA. 1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte Revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 2. Não se verifica abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira quando dentro da média do mercado. Ainda que superior à média aritmética do mercado, isso não implica, por si só, em cobrança abusiva, porquanto a taxa média do mercado é apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1251331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é legal a cobrança de tarifa de cadastro, desde que no início do relacionamento com o cliente. 4. É válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958 do STJ 5. Configurada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, não há que se falar em abusividade na cobrança da taxa de avaliação do bem. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXX, da Constituição Federal, e 6o, incisos II, III e IV, 31, 46, 51, inciso II, 54, §§ 2o e 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), sustentando ser necessária a revisão dos juros remuneratórios, considerando a abusividade deles por terem sido fixados acima da taxa média de mercado, e dos encargos aplicados no contrato, quais sejam, a contratação do seguro, ao argumento de que houve venda casada, bem como cobrança das tarifas de registro de contrato e de cadastro. Pede a aplicação dos IRDRs 27, 234, 618 e 972 ao caso concreto. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações e publicações relativas a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Feigelson, OAB/RJ n.o 164.272 (ID 66818814). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXX, da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 6o, incisos II, III e IV, 31, 46, 51, inciso II, 54, §§ 2o e 3o, todos do CPC, não se mostra possível a apreciação do apelo especial. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado indicado no ID 66818814. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025